Tribunal: TJPA
Processo: 0004936-48.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004936-48.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PAULO RONALDO GOMES BENTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, execução ajuizada em face de PAULO RONALDO GOMES BENTES, ao fundamento de inércia prolongada do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve inércia processual apta a caracterizar a prescrição intercorrente; (ii) se a demora processual pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a prescrição; (iii) se é necessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional; e (iv) se decisão anterior que afastou a prescrição impede seu reconhecimento posterior, por fazer coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou demonstrado nos autos que houve prolongados períodos de inércia imputáveis ao exequente, suficientes para caracterizar a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A eventual morosidade do Poder Judiciário não afasta a responsabilidade da parte pelo impulso processual, sobretudo quando evidenciada ausência de diligência efetiva na condução do feito.

5. A prescrição intercorrente configura-se como fenômeno progressivo, podendo ser reconhecida posteriormente, ainda que tenha sido afastada em momento anterior, diante da continuidade da inércia e do decurso do tempo.

6. É desnecessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/1973, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo e pode ser reconhecida quando evidenciada inércia prolongada da parte, ainda que tenha sido afastada em momento anterior, não sendo suficiente a alegação de morosidade judicial para elidir sua configuração.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

CPC/2015: art. 1.021, §4º; art. 921, §5º; art. 1.056.

CPC/1973: regime aplicável à formação da prescrição intercorrente.

Código Civil de 1916: art. 177.

Código Civil de 2002: art. 2.028.

Lei n. 6.830/1980: art. 40, §2º.

Jurisprudência: STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; STJ, AREsp 2.803.169/SP; STJ, AREsp 2.868.314/MG; STJ, AREsp 2.788.012/PR; STJ, REsp 2.223.868/RS; STJ, REsp 2.074.067/DF; STJ, REsp 1.857.482/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 32954612) manejado por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra Decisão Monocrática de Id 31534179, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu com resolução de mérito a
Ação de Execução n. 0004936-48.1998.8.14.0301
, proposta em face de
PAULO RONALDO GOMES BENTES.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, porquanto não houve inércia processual capaz de justificar a extinção do feito.

Alega que, ao longo da tramitação processual, adotou diversas medidas destinadas à satisfação do crédito, requerendo diligências para localização de bens penhoráveis, expedição de ofícios e realização de penhoras, inclusive eletrônicas, não podendo ser responsabilizado por períodos de paralisação decorrentes de falhas na prestação jurisdicional.

Afirma que determinadas interrupções no curso do processo decorreram exclusivamente de demora imputável ao Poder Judiciário, destacando, entre outros pontos, a ausência de intimação quanto às respostas de ofícios expedidos, demora na análise de requerimentos, bem como discussões relativas à competência que retardaram o andamento processual.

Aponta, ainda, que houve decisão interlocutória anterior, transitada em julgado, que afastou a prescrição intercorrente, circunstância que, por si só, impediria o posterior reconhecimento do instituto.

Defende a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na tramitação processual, quando decorrente de falha do serviço judiciário, não pode prejudicar a parte, afastando, assim, a configuração da prescrição.

Argumenta, ademais, que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que seria requisito indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedente deste E. Tribunal.

Aduz que, mesmo sob a ótica subsidiária, não teria transcorrido integralmente o prazo prescricional, sobretudo se considerado como marco inicial eventual decisão que afastou anteriormente a prescrição.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para dar provimento à apelação, com a consequente cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

No tocante à eventual aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sustenta a inexistência de caráter protelatório no recurso, ressaltando que atua na defesa de interesse público, voltado à recuperação de recursos oriundos do erário estadual, não sendo cabível a penalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id 34052549.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo do agravante, mantendo a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu com resolução de mérito a execução de origem.

Portanto, a controvérsia se limita à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, mantendo a sentença que extinguiu a execução, ao fundamento de inércia prolongada do exequente.

De início, cumpre assentar que a decisão agravada examinou de forma detida o iter procedimental da execução, identificando, com precisão, os marcos temporais relevantes à aferição da prescrição intercorrente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito do Incidente de Assunção de Competência n. 01.

No caso em exame, após a citação do executado, em 10/03/1999, houve a interrupção do prazo prescricional. Contudo, verifica-se que, após a manifestação do exequente em 25/06/1999, com requerimento de expedição de ofícios, e a juntada das respectivas respostas em 06/12/1999 e 10/01/2000, o processo permaneceu sem impulso útil por longo período, ao menos até 06/06/2002, quando o executado requereu vistas dos autos.

Mais adiante, observa-se nova e significativa inércia do exequente, que apenas voltou a se manifestar em 29/06/2007, após despacho proferido em 14/06/2007, o que evidencia a ausência de diligência na condução do feito.

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão de que, transcorrido o prazo de um ano após a paralisação do processo, iniciou-se, em 25/06/2000, o curso do prazo prescricional intercorrente de 20 anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, combinado com o art. 2.028 do Código Civil vigente, cujo termo final se deu em 25/06/2020.

As alegações do agravante no sentido de que as paralisações decorreram exclusivamente de falhas na prestação jurisdicional não encontram respaldo no conjunto fático delineado nos autos. Embora seja possível identificar episódios pontuais de morosidade do aparelho judiciário, tais circunstâncias não se mostram suficientes para afastar a constatação de prolongados períodos de inércia imputáveis ao próprio exequente, que deixou de adotar as providências necessárias ao regular andamento da execução.

Não se pode olvidar que, no sistema processual civil, incumbe à parte interessada o dever de impulsionar o feito, não sendo admissível transferir integralmente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela condução do processo, sobretudo quando evidenciada a ausência de atuação diligente por parte do credor.

No que concerne à alegação de existência de decisão interlocutória anterior que teria afastado a prescrição intercorrente, tampouco assiste razão ao agravante.

Isso porque inexiste trânsito em julgado material sobre tal questão apto a impedir sua reapreciação em momento posterior. A decisão que, em dado estágio processual, rejeita a ocorrência da prescrição intercorrente o faz com base na realidade fática então existente, não havendo impedimento para que, diante da continuidade da inércia processual e do decurso do tempo, o instituto venha a se configurar posteriormente.

Em outras palavras, a prescrição intercorrente é fenômeno de formação progressiva, dependente do transcurso do tempo aliado à inércia da parte, de modo que sua não configuração em momento anterior não obsta o seu reconhecimento em fase posterior do processo.

De igual modo, não há qualquer previsão legal que estabeleça que, a partir da rejeição da alegação de prescrição intercorrente, o prazo prescricional passaria a fluir novamente a partir daquele marco, como pretende fazer crer o agravante. Tal entendimento carece de amparo normativo e contraria a própria lógica do instituto.

No que tange à alegada necessidade de intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo prescricional, também não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses regidas pelo CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre independentemente de intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, bastando a sua inércia pelo período legalmente previsto. Além disso, inexiste a exigência de intimação pessoal da exequente para impulsionar o processo, conforme decisão proferida no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO EM CONFORMIDADE AO IAC NO RESP 1.604.412/SC. SÚMULA 83 DO STJ. DEMAIS ARGUMENTOS LIGADOS À OCORÊNCIA OU NÃO DA DESÍDIDA DEMANDAM REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, alegando a parte agravante que o recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é admissível, considerando a alegação de prescrição intercorrente e a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão está em rigor consonância ao Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, afastando a exigência de intimação pessoal da exequente para impulsionar o processo, por não se tratar de extinção por abandono, mas de reconhecimento da prescrição intercorrente
.

4. Os demais argumentos ligados à avaliação da inocorrência de desídia ou inércia, como a não adoção de medidas expropriatórias e o fato de o processo ser físico, associado ao período pandêmico, demandam revolvimento da matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo

5. Agravo não conhecido.

(AREsp n. 2.803.169/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ; o presente julgamento nega provimento ao agravo.

2. A controvérsia envolve ação de execução, com discussão sobre prescrição intercorrente e regra de transição do CPC/2015.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu a execução com resolução do mérito por prescrição intercorrente.

4. A Corte a quo manteve a sentença, afirmando que, na vigência do CPC/1973, o prazo prescricional inicia após o fim da suspensão ou, inexistindo prazo, após um ano, por analogia ao art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, e que a intimação do exequente é irrelevante para a fluência do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 1.056 do CPC/2015 fixa o termo inicial da prescrição intercorrente em 16/3/2016, afastando a contagem a partir do arquivamento em 2010; e (ii) saber se a penhora realizada em 9/10/2017 interrompe a prescrição intercorrente; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente para a fluência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Na vigência do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo de suspensão ou, inexistindo prazo, após um ano, por analogia ao art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980; a regra do art. 1.056 do CPC/2015 não reabre prazo consumado. Incide a Súmula n. 83 do STJ
.

7. A alegação de penhora interruptiva demanda reexame fático-probatório, inviável em recurso especial. Incide a Súmula n. 7 do STJ.

8. A divergência jurisprudencial fica prejudicada quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com o IAC do REsp 1.604.412/SC, segundo o qual, sob o CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do fim da suspensão ou, inexistindo prazo, após um ano, não sendo a regra do art. 1.056 do CPC/2015 apta a reabrir prazo consumado
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a análise de suposta penhora interruptiva por demandar revolvimento fático-probatório. 3. A alegada divergência jurisprudencial resta prejudicada pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III, a, c; CPC, arts. 1.056, 85, § 11, § 2º, 921, § 5º; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.440.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 11/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.475/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AREsp n. 2.509.868/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/6/2025;

STJ/Súmulas n. 83, 7.

(AREsp n. 2.868.314/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, por consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente e desnecessidade de intimação pessoal do exequente, com aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial. O valor da causa foi fixado em R$ 7.543,62.

3. A sentença julgou prescrita a pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução de mérito, determinando a baixa da penhora sobre o imóvel.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, assentando a paralisação por período superior a cinco anos por inércia da exequente, a desnecessidade de intimação pessoal para impulsionar o feito e a isenção de ônus nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto à inexistência de inércia exclusiva da exequente e ao erro do juízo/serventia, à luz do art. 1.022, II, do CPC; (ii) saber se houve aplicação retroativa de norma processual em afronta ao art. 14 do CPC, considerando atos sob a égide do CPC/1973; (iii) saber se o erro judiciário e a ausência de intimação para o arquivamento interrompem a prescrição por analogia ao art. 240, § 3º, do CPC; (iv) saber se seria imprescindível a intimação pessoal da exequente para prosseguir sob o CPC/1973, à luz do art. 267, II, III e § 1º; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de intimação e à inexistência de inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo claro as questões centrais e rejeitou os embargos de declaração por inexistência de vícios formais, sendo desnecessário rebater todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente.

7. A prescrição intercorrente incide com prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC e
independe de intimação pessoal para seu termo inicial nos feitos regidos pelo CPC/1973
, contado ao fim do período de suspensão de um ano; houve paralisação de 11/9/2013 a 30/9/2022 por desídia da credora, com contraditório observado e isenção de ônus pelo art. 921, § 5º, do CPC
. Incide a Súmula n. 83 do STJ.

8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

a "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre prescrição intercorrente e desnecessidade de intimação pessoal do exequente. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta adequadamente as questões relevantes e rejeita embargos de declaração por inexistência de vícios formais. 3. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 14, 240 § 3º, 921 § 5º, 1.029 § 1º; CC, art. 206 § 5º I; CF, art. 105 III a, c;

RISTJ, art. 255 § 1º; Lei n. 14.195/2021, art. 58 caput; CPC/1973, art. 267 II, III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.166.999/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 17/3/2025;

STJ, AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.475.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.861.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022.

(AREsp n. 2.788.012/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. APLICAÇÃO DO IAC 1/STJ (REsp 1.604.412/SC). PRECEDENTES DO STJ. APELO NOBRE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, para cômputo do prazo para fins de prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação pessoal do exequente
2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.223.868/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. DESNECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, com base no art. 921, §4º, do CPC.

2. O Juízo de origem suspendeu a execução por um ano, em 25/4/2017, por ausência de bens penhoráveis, com advertência de que, decorrido o prazo, iniciar-se-ia automaticamente a contagem da prescrição intercorrente. Após o prazo de suspensão, o credor permaneceu inerte, e a prescrição foi reconhecida em 26/11/2021.

3. O Tribunal de origem concluiu que o prazo prescricional aplicável à execução da Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, e que a fluência da prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) qual o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário; e (ii) se a fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito.

III. Razões de decidir

5. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial, e no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de norma geral.

6. A prescrição intercorrente, em execuções suspensas por ausência de bens penhoráveis, tem como termo inicial o dia seguinte ao final do prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, conforme entendimento consolidado no REsp n. 1.604.412/SC (Tema 996).

7. O princípio da inércia da jurisdição impõe ao credor a iniciativa de promover os atos necessários ao prosseguimento da execução, independentemente de intimação pessoal, sendo suficiente a intimação para manifestação sobre a prescrição, em respeito ao contraditório
.

8. N o caso, o credor permaneceu inerte após o prazo de suspensão, e o contraditório foi observado, uma vez que foi intimado para se manifestar sobre a prescrição antes da sentença que extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.074.067/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC N. 1 DO STJ. RESP N. 1.604.412/SC. TEMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. TRANSCURSO DE 1 ANO DA SUSPENSÃO. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente em ação monitória na fase de cumprimento de sentença.

2. A parte executada alega que houve paralisação do processo por mais de seis anos sem impulso do exequente, caracterizando prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em razão da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sem necessidade de intimação pessoal do credor, conforme entendimento do STJ no IAC n. 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme interpretação do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

5. No IAC n. 1 do STJ, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional intercorrente, sob a vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo judicial - caso em que o limite máximo da suspensão é de 1 ano - ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano.

6. A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ, contudo, o credor deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

7. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando a parte exequente deixa o processo de cumprimento de sentença de ação monitória paralisado por prazo superior a cinco anos, no qual o contraditório foi respeitado, afastando a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
3. A intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo não é necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, contudo, o credor deve ser previamente intimado tão somente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.056; CPC/1973, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018; STJ, REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.11.2016.

(REsp n. 1.857.482/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento consolidado da Corte Superior acerca da matéria.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, registre-se que sua aplicação não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. No entanto, inexistindo, no presente momento, declaração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência em julgamento colegiado unânime com caráter protelatório, não há que se falar em sua incidência.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DES
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026